Tribunal: TJMT
Processo: 1021705-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021705-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), REGINA LUZIA DE SOUZA - CPF: 878.526.591-87 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021705-25.2021.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento desta Corte, “
o requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988). (Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/03/2022, publicado em 03/03/2022)
”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021705-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINA LUZIA DE SOUZA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Proc. referência:
Ação de Indenização Securitária n. 1010759-23.2021.8.11.0055 - 1a Vara Cível da Comarca de Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Regina Luzia de Souza contra a decisão que, na Ação de Indenização Securitária, ajuizada em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou emendar a inicial a fim de demonstrar que buscou pela via administrativa a exibição dos documentos requeridos no item "e" dos pedidos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

A agravante sustenta que a decisão recorrida viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem assim que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento das vias administrativas.

Aduz que os documentos necessários para o deslinde da causa estão na posse da seguradora e são de difícil acesso ao segurado que não tratou diretamente na contratação.

Defende a desproporcionalidade da decisão recorrida ao condicionar o prosseguimento da ação à demonstração de recusa da seguradora em fornecer os documentos do seguro em grupo firmado pela empresa estipulante.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja recebida a inicial e dado prosseguimento à demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 118045959).

Contraminuta apresentada no Id. 121057982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021705-25.2021.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Regina Luzia de Souza contra a decisão que, na Ação de Indenização Securitária, ajuizada em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou emendar a inicial a fim de demonstrar que buscou pela via administrativa a exibição dos documentos requeridos no item "e" dos pedidos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Da delimitação fática

Ação de Indenização Securitária ajuizada por Regina Luzia de Souza em desfavor do Bradesco Vida e Previdência S.A., ao argumento de que desde 22/04/2013 labora para a empresa Marfrig Alimentos S.A., na função de auxiliar de serviços gerais e, quando da contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a ora agravada e a empregadora, bem como que no curso do contrato de trabalho fora acometida de doenças ocupacionais incapacitantes.

Dessa forma, ao argumento de que em razão das patologias acometidas tornou-se incapaz permanentemente para o trabalho, requer a indenização securitária equiparada a acidente de trabalho.

A decisão recorrida ordenou a emenda da inicial, por entender pela necessidade do prévio requerimento na esfera administrativa dos documentos que a autora pretende.

O cerne do recurso está em saber da necessidade, ou não, do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos para o ajuizamento da ação de indenização securitária de seguro de vida grupo.

De início, a parte agravada argui que a hipótese dos autos não se enquadra nas situações previstas no art. 1.015 do CPC e, por isso, o Agravo não pode ser conhecido.

No entanto, pondere-se que a oportunidade é a adequada para a discussão da matéria, máxime por que o Juízo de origem determinou a exibição dos documentos em 15(quinze) dias, sob pena de extinção, o que evidencia o cunho decisório do comando judicial.

Por outro lado, insere-se o caso em destaque no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que prevê:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)
VI -
exibição ou posse de documento
ou coisa;

Dessa forma, não há falar em não conhecimento do recurso por falta de amparo no art. 1.015 do CPC.

No mais,

é cediço que o direito de ação é garantia constitucional que não se submete a requisito de prévia solicitação administrativa ou à falta de pretensão resistida.

Ao analisar
caso semelhante
, esta Egrégia Quarta Câmara, recentemente, decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO –
PRELIMINAR REJEITADA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO –
RECURSO PROVIDO
.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011),
sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).
(Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julgado em 02/03/2022
, publicado em 03/03/2022). (g.n)

No voto condutor do referido acórdão, cujos fundamentos que ora se corrobora, o i. Relator acentuou que a
pesar de o novo Código de Processo Civil prestigiar o sistema multiportas, ao tratar das formas adequadas de composição de conflitos (mediação, arbitragem e conciliação), não excluiu o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no artigo 3o (“
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”
).

Como se vê, o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5o, XXXV, da CF), dessa maneira, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

É de ponderar, todavia, que a necessidade da comprovação da pretensão resistida deve ser analisada caso a caso. Por oportuno, registra-se que a obrigatoriedade da apresentação do prévio requerimento administrativo
só é exigível nas ações de cobrança de seguro DPVAT ou ações previdenciárias
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240.

Ocorre que a demanda em análise versa sobre cobrança de
seguro privado de vida em grupo.
Logo, não cabe ser imposto à agravante que apresente essa prova para o devido processamento da ação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
A
ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da demanda de cobrança do seguro de vida e acidente em grupo, conforme precedentes desta Corte., não podendo por isso ser exigida a prova de recusa do pagamento do referido seguro na via administratriva, porque tal não decorre de norma ou de decisão vinculante das Cortes Superiores.
(TJMS, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2a Câmara Cível, julgado em 28/08/2020, publicado no DJE 09/09/2020). (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. CASO CONCRETO.
1. Ausência de interesse de agir rechaçada. Prescindibilidade de comprovação de prévio pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação.
2. Legitimidade passiva da ré. O Grupo Real foi incorporado pelo Grupo Santander (Banco Santander, Santander Seguros e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), assim a ré é parte legítima para responder por eventual direito que a parte autora possua diante do Plano de Previdência (Real Prev/PGBL). 3. A admissibilidade do recurso adesivo depende essencialmente da existência de recurso principal e sucumbência recíproca. Preliminar contrarrecursal desacolhida. 4. Requerimento administrativo devidamente instruído. Caso em que a negativa de pagamento da indenização securitária se mostra despropositada, tendo em vista o fornecimento dos documentos necessários à liquidação do sinistro. 5. Indenização devida. Tratando-se de cláusula limitativa de direito a que exclui a cobertura em razão de doença preexistente, é necessária a observância do disposto no artigo 54, §4o, do CDC, o que inocorreu no caso concreto. O contrato de seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação do saldo devedor do segurado junto ao beneficiário. Apelo da parte ré provido no ponto. 6. Não demonstrada a má-fé do segurado na contratação do seguro de vida. Eventual doença preexistente não tem o condão de excluir a indenização securitária, na medida em que o segurado não teve averiguado o seu estado de saúde no momento da contratação. 7. Apólice n.o 546153. Tendo a ré, na contestação, afirmado a quitação da indenização, apontando os dados bancários, cumpria à autora negar o recebimento da quantia em tela,, não bastando alegar a falta de comprovante do depósito, hipótese dos autos. O direito à indenização decorre da ausência do pagamento devido, e não apenas da falta de prova quando a existência daquele não é refutada pelo demandante, tornando-se questão incontroversa. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível, N. 70062743786, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (g.n).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II.
Deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, uma vez que não houve a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré. O exaurimento das vias administrativas é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70064924061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/03/2016). (g.n).

Ainda, julgado por esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO E DEMONSTRAR A PRETENSÃO RESISTIDA - OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DESSE DOCUMENTO SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – GARANTIA CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados a fim de resguardar o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).
(N.U 1012997-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao Recurso
para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a exigência de prévio requerimento administrativo, bem como reconhecer o interesse de agir da agravante e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022